Tribunal: TJDFT
Processo: 0035998-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO FINAL DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. DECLARAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Acórdão omisso quanto à fixação da data inicial e final da indenização decorrente da cláusula penal compensatória.
1.1. O termo inicial da incidência da cláusula penal deve ser tida como o dia seguinte ao término do prazo de tolerância. Precedentes.
1.2. A data da decisão que determinou a rescisão contratual deve ser o prazo final para o pagamento da indenização decorrente da cláusula penal.
2. Recurso conhecido e provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.